Tribunal: STF
Processo: HC 234364
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HUMBERTO MAXIMO DAS GRACAS JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (HC 0738287-19.2023.8.07.0000).



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida.



    A defesa alega: a) ‘é réu primário, (...), portador de doença degenerativa na coluna’ (e-STJ fl. 6); b) ‘há a comprovação, de plano, por meio dos vídeos, de que o paciente não estava em flagrante delito sustentado pelos policiais para penetração em seu domicílio’ (e-STJ fl. 17); c) ‘ilegalidade das provas obtidas a partir da referida violação de domicílio’ (e-STJ fl. 18); d) ‘manutenção da prisão preventiva se mostra totalmente desprovida de qualquer fundamentação válida’ (e-STJ fl. 21); e e) ‘em eventual condenação, o paciente poderá ter que cumprir a pena em regime inicial semiaberto’ (e-STJ fl. 22).



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar ou relaxar a prisão preventiva e reconhecer ilegalidade das provas obtidas mediante violação de domicílio.



    É o relatório.



    O decreto prisional, expedido pelo juízo do primeiro grau, foi mantido pelo Tribunal local aos seguintes fundamentos:



    Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal.



    DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA



    De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti)



    No presente caso já há denúncia oferecida e recebida, segundo a qual (ID51185032 – p. 83):



    (...)



    A denúncia já recebida, somada ao flagrante (ID 51185032) e Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico (ID 51185032), bem como ao depoimento de policiais, demonstra a materialidade e os indícios de autoria, o que revela a existência do fumus comisso delicti.



    Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva.



    DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis)



    Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 51185032 – p. 61):



    (...)



    O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente.



    No caso, observa-se que a traficância estava, em princípio, sendo desempenhada de forma ativa pelo paciente, especialmente diante da quantidade e diversidade de droga apreendida (três porções de maconha, acondicionadas em sacolas de plástico, com massa líquida de 719,09g, uma porção de maconha, com massa líquida de 8,36g, quatro comprimidos de MDA/Ecstasy, com massa líquida de 2,48g e uma cartela com dez comprimidos do medicamento Rohypnol, com massa líquida de 1,77g.).



    Além disso, como bem já destacado, há indicativos de habitualidade delitiva, decorrentes das denúncias anônimas e do monitoramento policial realizado, que constatou movimentação típica de tráfico de drogas pelo paciente.



    (...)



    Ademais, não há como desconsiderar as circunstâncias em que se deram a prisão, quando o paciente foi preso após monitoramento policial que constatou atos de traficância.



    Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública.



    Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente.



    No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a constatação de traficância por monitoramento policial e apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes.



    Quanto à tese de flagrante ilegal, esta foi rechaçada na audiência de custódia, apontando-se que ‘observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5º, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la.’



    Nada obstante, observa-se, também que a alegação de ilegalidade está isolada e desprovida de qualquer prova, sendo certo que não há qualquer elemento concreto para, neste momento, tornar duvidosa, as palavras dos agentes do Estado.



    Ademais, a veracidade ou não das palavras dos policiais ultrapassa o escopo do habeas corpus, devendo ser de forma verticalizada apreciada pelo juízo do conhecimento.



    Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.



    Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, não se mostrando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Não prospera, pois, a tese de invasão de domicílio. Isso porque os indícios de cometimento de crime surgiram de denúncias anônimas e monitoramento policial. A propósito: AgRg no HC n. 854.390/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023. 



    Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes, tendo em vista a quantidade e variedade e drogas. A fundamentação não destoa da jurisprudência desta Corte, v.g.:



    [...]



    Por fim, não se pode ter a prisão como ofensiva ao princípio da proporcionalidade, haja vista que, na presente fase da instrução, o argumento de que o ora paciente, se condenado, cumpriria a pena em regime menos gravoso é apenas opinativo. 



    Indefiro, portanto, a ordem (RISTJ, art. 34, XX).” (doc. eletrônico 2, pp. 300-303; grifei).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura;



    b) após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o membro do parquet, seja concedida a ordem impetrada para revogar ou relaxar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.



    c) o reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas a partir da referida violação de domicílio;



    c) em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator